Tribunal: TJMT
Processo: 1008444-80.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008444-80.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGAPE CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 00.201.966/0001-97 (APELANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (APELADO), AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por pessoa jurídica, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, Mandado de Segurança impetrado contra ato do Agente de Contratação e do Prefeito do Município de Tangará da Serra, consistente na inabilitação da empresa na Concorrência Eletrônica n. 001/2025/SAMAE, destinada à execução do alteamento da Barragem SITNA. A impetrante sustentou ter apresentado atestados de capacidade técnica e Certidões de Acervo Técnico aptos a comprovar experiência em serviços equivalentes aos exigidos no edital e requereu a anulação do ato de inabilitação, com o reconhecimento de sua habilitação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente demonstrou, mediante prova pré-constituída, possuir qualificação técnica compatível com as exigências editalícias, de modo a evidenciar, de plano, a ilegalidade de sua inabilitação na Concorrência Eletrônica n. 001/2025/SAMAE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração imediata do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo incompatível com a produção de prova pericial ou outras formas de dilação probatória.

4.

Os atestados apresentados comprovam experiência em obras rodoviárias, pavimentação, terraplenagem, drenagem e movimentação de solos, mas não evidenciam, de forma inequívoca, atuação em construção, alteamento ou reforma de barragens de terra ou estruturas similares.

5.

A conclusão acerca da equivalência entre os serviços executados em obras viárias e aqueles inerentes ao alteamento de barragem demanda análise técnica especializada, incompatível com a via mandamental.

6.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria licitatória limita-se ao exame da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração em questões de natureza eminentemente técnica sem prova pré-constituída da ilegalidade alegada.

7.

A eventual discussão acerca da similaridade entre os serviços constantes dos atestados e as exigências do edital pode ser submetida à ação de conhecimento própria, com ampla dilação probatória e eventual realização de prova pericial.

8.

A ausência de comprovação imediata da capacidade técnica exigida pelo instrumento convocatório afasta a configuração do direito líquido e certo invocado pela impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar de forma inequívoca o direito líquido e certo alegado.

2.

A aferição da equivalência técnica entre serviços executados em obras diversas e aqueles exigidos em edital de licitação demanda análise especializada incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

3.

O controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria licitatória restringe-se ao exame da legalidade, sem substituição da Administração em questões técnicas.

4.

A controvérsia que exige dilação probatória e eventual prova pericial deve ser submetida à ação de conhecimento adequada.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei n. 14.133/2021, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Ágape Construtora Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos de Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao entendimento de que inexistia decisão administrativa definitiva acerca da controvérsia, bem como de que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental (id. 368281352, págs. 01/04).

Alega a Apelante que a extinção do processo é indevida, porque o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Afirma que havia decisão administrativa no Processo Administrativo n. 012/2025/SAMAE, por meio da qual foi mantida sua inabilitação no certame, circunstância que afasta o fundamento adotado para a extinção da demanda.

Assevera que apresentou atestados de capacidade técnica e Certidões de Acervo Técnico aptos a comprovar a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, sustentando que a Administração adotou interpretação excessivamente restritiva ao exigir que os documentos fizessem referência expressa ao “alteamento de barragem”, em afronta ao artigo 67 da Lei n. 14.133/2021.

Defende que a legislação admite a comprovação mediante execução de serviços similares, de complexidade equivalente ou superior, inexistindo necessidade de identidade absoluta entre as obras executadas e o objeto da licitação.

Argumenta que os serviços anteriormente realizados abrangem movimentação e compactação de solo, conformação de taludes, drenagem, escavação e transporte de material, os quais corresponderiam às parcelas de maior relevância da obra licitada, sendo abusiva a exigência de nomenclatura específica nos atestados.

Sustenta que a interpretação conferida pela Administração compromete os princípios da isonomia e da competitividade, além de restringir indevidamente a participação no certame.

Acrescenta que o próprio Município de Tangará da Serra, em procedimento administrativo posterior (Concorrência Pública n. 032/2024), reconheceu a validade de atestados que demonstrem a execução de serviços equivalentes ou superiores ao objeto licitado, determinando a reavaliação da fase de habilitação de participantes anteriormente inabilitados.

Ao final, requer o provimento do Apelo, para reformar a sentença, determinar o regular processamento do Mandado de Segurança e, no mérito, conceder a ordem para anular o ato de inabilitação e assegurar sua habilitação na Concorrência n. 001/2025/SAMAE.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 368281365, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento do Apelo (id. 374811863, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a empresa Ágape Construtora Ltda. insurge-se contra a sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, por ela impetrado, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Ágape Construtora Ltda. impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Agente de Contratação e pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra, consistente na sua inabilitação na Concorrência Eletrônica n. 001/2025, destinada à contratação de empresa para execução do alteamento da Barragem SITNA, sob o fundamento de ausência de comprovação da qualificação técnico-profissional exigida pelo edital.

Afirmou, na inicial, que apresentou três atestados de capacidade técnica acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), vinculados aos engenheiros Matheus Carvalho de Cintra e Nilson Batista Duarte, os quais evidenciariam experiência em obras de terraplenagem, movimentação, compactação e estabilização de solos em volumes superiores aos exigidos no instrumento convocatório.

Sustentou que as obras executadas envolviam atividades compatíveis com aquelas necessárias ao alteamento da barragem, ainda que não ostentassem a mesma denominação.

Asseverou que o objeto licitado consiste, essencialmente, em serviços de terraplenagem, conformação de taludes, compactação de solo e drenagem, atividades comprovadamente realizadas pelos profissionais indicados, razão pela qual a Administração teria adotado interpretação excessivamente restritiva do edital, exigindo experiência idêntica, e não apenas similar ou equivalente.

Aduziu que os serviços descritos nos atestados correspondem às parcelas de maior relevância econômica e técnica da obra, conforme demonstrado pela curva ABC do projeto.

Defendeu que a Lei n. 14.133/2021 admite a comprovação da qualificação técnica mediante atestados relativos a serviços semelhantes de complexidade equivalente ou superior, sendo indevida a exigência de experiência específica em alteamento de barragens.

Invocou precedentes dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e do próprio Município de Tangará da Serra em procedimento licitatório anterior, nos quais teria sido reconhecida a validade de atestados referentes a serviços equivalentes.

Argumentou que sua inabilitação afrontou os princípios da legalidade, isonomia, competitividade e livre concorrência, frustrando o caráter competitivo do certame e violando direito líquido e certo.

Alegou a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, diante da iminência da homologação e contratação da empresa habilitada, circunstância que poderia acarretar prejuízos irreversíveis e inviabilizar a correção da fase de habilitação.

Ao final, requereu a suspensão do procedimento licitatório e, no mérito, a anulação dos atos impugnados, com o reconhecimento de sua habilitação e o regular prosseguimento da licitação.

Parte superior do formulário

O Julgador singular indeferiu a petição inicial, denegando a segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, e por consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 6º, §5º, da Lei n. 12.016/09 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão,
a empresa Ágape Construtora Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe em definir se a Recorrente demonstrou, por meio de prova pré-constituída, possuir qualificação técnica apta a atender às exigências previstas no edital da Concorrência Pública n. 001/2025/SAMAE, de modo a evidenciar a ilegalidade de sua inabilitação.

O Mandado de Segurança, previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, desde que comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

O direito líquido e certo, por sua própria natureza, exige que os fatos estejam demonstrados documentalmente, de forma inequívoca, não sendo admitida a necessidade de exame técnico aprofundado, interpretação extensiva de documentos ou produção de prova pericial.

Da análise do caderno processual, observo que a licitação possuía o seguinte objeto:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ALTEAMENTO DA BARRAGEM SITNA LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA – UNIDADE RIO QUEIMA-PÉ, COM PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT.”

Por sua vez, o edital exigiu, no item 8.5.1, alínea “a.2.1”, a comprovação de atuação do profissional em serviços correlatos ao alteamento de barragens, consistentes em:

“1- Construção, alteamento ou reforma de barragens de Terra ou estruturas similares;

2- Movimentação, compactação e estabilização de solos em obras de no mínimo 21.000m3.”

A Impetrante/Apelante afirma que apresentou 03 (três) atestados de capacidade técnica, acompanhados das respectivas CATs.

Segundo consta dos autos, o primeiro atestado refere-se à “obra de pavimentação, drenagem e construção de calçadas no Bairro Recanto do Sol, em Cuiabá/MT”, envolvendo serviços de terraplenagem, escavação, transporte, base e sub-base, totalizando aproximadamente 25.826,83m3 de movimentação e compactação de solos, sob responsabilidade do engenheiro Matheus Carvalho de Cintra.

O segundo atestado, também em nome do referido profissional, diz respeito à “obra de acessibilidade para pedestres no Complexo Viário Tijucal, em Cuiabá/MT”, contemplando aterros compactados, contenções e fundações profundas, cujos serviços de movimentação de solos totalizaram 2.674,86m3.

Já o terceiro atestado refere-se à “implantação de rodovia com extensão de 5,34 km no Município de Acorizal/MT”, tendo como responsável técnico o engenheiro Nilson Batista Duarte, abrangendo serviços de movimentação de solos, compactação, sub-base estabilizada, drenagem e descidas d'água, totalizando aproximadamente 53.038,20m3.

Entrementes, embora os documentos demonstrem experiência em obras rodoviárias, pavimentação, terraplenagem, drenagem e movimentação de solo, não verifico, de forma imediata e inequívoca, a comprovação da exigência referente à atuação em construção, alteamento ou reforma de barragens de terra ou estruturas similares.

A tese sustentada pela Recorrente consiste justamente em afirmar que as atividades desenvolvidas em obras viárias seriam equivalentes aos serviços inerentes ao alteamento da Barragem SITNA, por envolverem terraplenagem, compactação, conformação de taludes e drenagem. Contudo, essa conclusão demanda juízo técnico especializado acerca da equivalência entre os serviços executados e aqueles exigidos pelo edital.

Com efeito, a própria argumentação da Apelante evidencia a necessidade de interpretação ampliativa dos atestados e de análise acerca da similaridade entre obras rodoviárias e obras de alteamento de barragem, o que extrapola os estreitos limites cognitivos do mandado de segurança.

Não se trata, portanto, de simples verificação documental, pelo contrário, a pretensão pressupõe aferição técnica acerca da complexidade operacional das obras executadas, da equivalência entre os serviços descritos nos atestados e das peculiaridades inerentes a uma estrutura hidráulica destinada à contenção e armazenamento de água.

Ainda que, em tese, possa existir semelhança entre determinadas etapas construtivas, não se mostra possível concluir, de plano, apenas mediante a leitura dos documentos juntados, que os profissionais indicados possuíam experiência específica ou equivalente à exigida pela Administração.

Nesse contexto, a Administração, após análise técnica dos documentos apresentados, manteve a inabilitação da empresa, consignando que as exigências editalícias não foram integralmente atendidas.

Importa destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos em matéria licitatória restringe-se à legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração em questões de natureza eminentemente técnica, sobretudo quando inexistente prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma inequívoca, a alegada ilegalidade.

Sendo assim, ainda que seja possível discutir, em ação de conhecimento própria, mediante ampla dilação probatória e eventual produção de prova pericial, a equivalência entre os serviços constantes dos atestados e aqueles exigidos pelo edital, tal providência é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Em outras palavras, a controvérsia instaurada não se resolve pela simples comparação literal dos documentos, mas exige análise técnica aprofundada, circunstância que, por si só, afasta a existência de direito líquido e certo.

Diante desse cenário, não restou comprovada, de plano, a capacidade técnica exigida pelo instrumento convocatório, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da inabilitação da recorrente.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa
pela empresa Ágape Construtora Ltda.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026